Tribunal: TJDFT
Processo: 0728109-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728109-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAN NUNES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48951093) interposto por OSMAN NUNES DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nada proveu em relação ao pedido de reconsideração do exequente. Em 22.6.2023, mediante a decisão de ID 162884273, o Magistrado Singular indeferiu o pagamento do valor incontroverso antes do trânsito em julgado do AI n.o 0722467-57.2023.8.07.0000. Confira-se: Tendo em vista a ausência de efeito suspensivo no AGI n.o 0722467-57.2023.8.07.0000, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que atualizem a Planilha de Cálculo ID 145776709. Juntada a planilha, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, devendo o exequente juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais referentes à execução dos honorários sucumbenciais. Não havendo impugnação e juntado o comprovante de pagamento das custas, expeçam-se as requisições de pagamento no valor total do débito, contudo com a observância de que qualquer parcela só poderá ser levantada após o trânsito em julgado do AGI n.o 0722467-57.2023.8.07.0000. Dessa forma, indefiro o pagamento do incontroverso antes do trânsito em julgado do referido AGI. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; Aguarde-se o trânsito em julgado do referido AGI. (grifo nosso) Em 29.6.2023, o exequente apresentou pedido de reconsideração (ID 163682973) acerca da condição imposta para o pagamento de precatórios. No entanto, sobreveio o decisório ora combatido em 30.6.2023 (ID 163774556): Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pela parte exequente no ID 163682973, haja vista que eventual irresignação deve ser manejada pela via recursal adequada para tanto. Desta forma, em cumprimento à decisão prolatada no ID 162884273, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos e, após, prossiga-se conforme os comandos contidos na indigitada decisão, é dizer intimando-se as partes para que se manifestem no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, devendo o exequente juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais referentes à execução dos honorários sucumbenciais. Não havendo impugnação e juntado o comprovante de pagamento das custas, expeçam-se as requisições de pagamento no valor total do débito, contudo com a observância de que qualquer parcela só poderá ser levantada após o trânsito em julgado do AGI n.o 0722467-57.2023.8.07.0000. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; Aguarde-se o trânsito em julgado do referido AGI. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que a execução deve prosseguir de forma definitiva pelo valor total da dívida ou, ao menos, pela quantia incontroversa devido à rejeição da impugnação apresentada, aduzindo que não há embasamento legal para se condicionar o pagamento dos requisitórios ao trânsito em julgado do recurso interposto. Ressalta a possibilidade de reversão da decisão judicial com eventual restituição diretamente no contracheque do servidor, caso a decisão seja posteriormente reformada. Alega haver preclusão de parcela incontroversa, confessada pelo devedor no montante de R$ 9.250,52 (nove mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), ficando unicamente controvertido o índice de correção monetária aplicável. Requer, destacando o caráter alimentar das verbas envolvidas, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do AI 0722467-57.2023.8.07.0000. Pretende a expedição imediata do requisitório pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo importe incontroverso, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. É o relato do essencial. Inicialmente, vê-se que a insurgência do agravante está voltada para a reforma da decisão que nada proveu em relação ao pedido de reconsideração de ID 163682973. Aduz não concordar com a condição imposta para o pagamento dos requisitórios a serem expedidos em seu favor, visto que entende possível o prosseguimento definitivo da execução pelo valor total da dívida, ou ao menos pela quantia incontroversa, independente do trânsito em julgado dos recursos interpostos sem efeito suspensivo. Contudo, observa-se que o édito apontado como agravado não foi o que impôs condição para o pagamento dos requisitórios, o que ocorreu no provimento anterior, de ID 162884273 dos autos de referência, prolatado em 22.6.2023, disponibilizado em 23.6.2023 e publicado em 26.6.2023. Conquanto o pedido de reconsideração não tenha o condão de reabrir o prazo recursal, no caso, considerando a primeira decisão, que contém o conteúdo efetivamente impugnado, o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Conforme delineado pela decisão agravada, não foi deferido efeito suspensivo ao AI n.o 0722467-57.2023.8.07.0000, sendo determinado, pelo Juízo Singular o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a atualização da planilha de cálculo, a intimação das partes e, ante o comprovante de pagamento das custas pelo exequente e não havendo impugnação, a expedição das requisições de pagamento do valor total do débito. Porém, ressaltou que qualquer parcela só poderá ser levantada após o trânsito em julgado do agravo de instrumento retro mencionado. Por sua vez, naquele AI 0722467-57.2023.8.07.0000, o executado aduz que o termo final para o pagamento do benefício alimentação deve coincidir com a impetração do mandado de segurança, em 28.4.1997, com a exclusão das parcelas posteriores a 27.4.1997. Também pleiteia a correção monetária pela Taxa Referencial (TR). Em razão da pendência quanto à definição da maior parte do período dos débitos, uma vez que os cálculos do exequente foram apresentados de janeiro de 1996 a abril de 2022, bem como da existência de determinação de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, além da discussão do índice de atualização monetária, ressai, na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, que não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos iminentes em decorrência da decisão combatida. Somente após o escoamento das determinações, inclusive a expedição dos requisitórios, ficará o agravante impedido de levantar as quantias. Portanto, a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador